Tribunal: TJES
Processo: 0001082-49.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001082-49.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SIDONIL DE ALMEIDA DE AMORIM
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. DOLO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE INTENÇÃO DE EFETIVAR O MAL AMEAÇADO. MERA EMISSÃO DE DECLARAÇÃO INTIMIDADORA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em desfavor de SIDONIL DE ALMEIDA DE AMORIM, por meio da qual lhe é imputada a prática do delito previsto no art. 147 do CP, qual seja, “Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia e condenou o acusado pelo crime tipificado no artigo supracitado, fixando a pena em 2 meses de detenção e a substituindo por pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo.

Irresignado, o réu interpôs recurso, alegando: (i) deficiência de provas; (ii) ausência de dolo específico.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se Apelação Criminal contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no seu regular e legal efeito.

No mérito, após detida análise do bojo dos autos, tenho que a sentença merece ser mantida, não sendo as razões de apelação capazes de desconstituir as conclusões da decisão de mérito.

Quanto às provas, tal qual o juízo
a quo
, entendo que os elementos colhidos em sede policial são consistentes em evidenciar a ocorrência da ameaça, mormente porque restou demonstrado que o acusado é usuário de drogas e modifica seu comportamento enquanto está sob efeito de substâncias psicoativas.

No mesmo sentido, conforme devidamente constatado em sentença, as divergências do depoimento da testemunha ISAQUE ALMEIDA DE SOUZA em sede policial e em sede de audiência, demonstram a possível interferência do acusado, que gera um estado de perturbação em todo o núcleo familiar.

Ademais, o depoimento da vítima é contundente em demonstrar a ocorrência do delito, tendo descrito de maneira suficientemente detalhada e abrangente todos os elementos objetivos e subjetivos necessários para a configuração da ameaça.

Quanto à alegação de ausência de dolo, registro que o crime de ameaça se concretiza com a mera emissão de palavras, de modo que não se faz necessário o efetivo intuito de praticar o mal injusto e grave, mas tão somente a emissão da declaração intimidadora.

Nas palavras do juízo
a quo
, com as quais coaduno integralmente, para a configuração da ameaça, “
bastava a intenção de causar medo e o fato de a vítima ter se sentido efetivamente atemorizada, o que foi demonstrado nos autos
.”

Dito isso, não encontro razão para reforma da r. Sentença vergastada no tocante à aferição da responsabilidade criminal do réu, ante a prova da materialidade delitiva e da autoria, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou ausência de dolo.

A condenação não se baseou em presunções, mas na valoração adequada dos depoimentos pessoal e testemunhal colhidos sob o contraditório, bem como nos elementos de prova confeccionados em sede policial.

Em relação à dosimetria, nada fora contestado.

Do exposto, conheço da Apelação Criminal mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença vergastada.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)